Tribunal: TJDFT
Processo: 0753474-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753474-96.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO EDUARDO ROCKENBACH AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO EDUARDO ROCKENBACH contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0708999-72.2018.8.07.0009, promovido em desfavor de FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA. Nos termos da decisão recorrida (ID 257097182 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade da constrição sobre valor titularizado pela agravada, via SISBAJUD, no valor total de R$ 931,81, e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da devedora. No agravo de instrumento interposto (ID 79079147), a recorrente sustenta que a regra do art. 833, inciso IV, do CPC, não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada quando preservado o mínimo existencial do devedor, conforme precedentes do c. STJ e do egrégio TJDFT. Ressalta que a agravada não comprovou que a constrição comprometeria sua subsistência, razão pela qual a decisão de primeiro grau configurou excesso protetivo. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a ordem de levantamento do valor bloqueado. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a manutenção da penhora integral ou, ao menos, de percentual não inferior a 30% dos proventos da executada. O agravante deixou de promover o preparo recursal, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 23225728). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da penhorabilidade do valor de titularidade da executada (R$ 931,81), constrito por meio do sistema SISBAJUD no cumprimento de sentença originário. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece que são impenhoráveis (o)s vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O § 2o do mesmo artigo traz regra de exceção, afirmando que tal impenhorabilidade não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 2061798, 0723165-92.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 20/11/2025; Acórdão 2066106, 0738513-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025; Acórdão 1706017, 07028848620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. A impenhorabilidade dos valores bloqueados é exceção à regra de responsabilidade do devedor (artigo 789 do Código de Processo Civil), não podendo ser atribuída interpretação que esgote os meios de solver a obrigação executada. Assim, se por um lado o artigo 833 do Código de Processo Civil busca assegurar a dignidade da executada, por outro lado não se pode esquecer da sua responsabilidade patrimonial e da necessidade de garantir a segurança das relações jurídicas. No caso em exame, a executada afirmou que a quantia bloqueada em sua conta na Caixa Econômica Federal é oriunda de proventos de aposentadoria, sendo indispensável ao seu sustento, sendo, portanto, verba de caráter alimentar (ID 253287830, origem). Em análise aos autos de origem, verifica-se do extrato acostado sob o ID 253287829, emitido em 04/10/2025 que, de fato, a referida conta era utilizada para percepção de proventos e que, em 04/09/2025 fora creditado valor referente à aposentadoria da devedora, tendo sido bloqueado na mesma data pelo sistema SISBAJUD, conforme a seguir demonstrado: Assim, restou comprovada a natureza alimentar dos valores constritos na conta de titularidade da devedora. Não obstante a alegação do agravante de que a impenhorabilidade dos proventos pode ser flexibilizada para a satisfação de dívida não alimentar, observa-se que, diante do ínfimo valor constrito, resta demonstrado que a manutenção do bloqueio de 30% (trinta por cento), comprometerá o mínimo existencial da executada. Portanto, restando caracterizada a natureza salarial do montante penhorado na conta da devedora, deve ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025 às 10:42:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590.